Tribunal: STF
Processo: ARE 1001508
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.